Tribunal: STF
Processo: AR 960
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-26
Data de publicação: 1976-05-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA, COM EXCLUSIVIDADE, NO ART. 485, V,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ATRIBUINDO VIOLAÇÃO EXPRESSA DO ART. 38,
V, DA LEI N. 4.726/65 E ART. 62, PAR. 2., DE SEU REGULAMENTO, DECRETO
N. 57.651/66, RESPECTIVAMENTE.
          II. IMPROCEDENCIA PORQUE  O  ARESTO  RESCINDENDO  DEU  COMO
RAZOAVEL A  EXEGESE  ATRIBUIDA  PELO  ACÓRDÃO  QUE  MANTEVE,  O  QUAL
CONSIDEROU QUE AQUELES PRECEITOS NÃO REVOGARAM O ART. 15  DA  LEI  N.
3.708/19.
          III. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 E JULGADO  QUE  A  INTERPRETOU
(AR 754, RTJ, 73/338).